Tribunal: TJMT
Processo: 0007230-19.2016.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007230-19.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 052.154.543-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASSIA DA SILVA FORSTER - CPF: 009.725.861-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR
. 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDUÇÃO DO APELANTE ATÉ A DELEGACIA COM USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 11 DO STF.
NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO JUDICIAL ESCRITA E FUNDAMENTADA QUE JUSTIFICOU O USO DE ALGEMAS DO RÉU ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.

MÉRITO.
2.

ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICAS COM A PROVA. RECONHECIMENTO DO RÉU NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RÉU CONFESSO.
3. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Se a condução do réu até a Delegacia de Polícia foi realizada com o uso de algemas, e se tal procedimento restou justificado mediante decisão escrita e fundamentada proferida pelo Juízo singular, quando da análise da homologação da prisão em flagrante, não há que se falar na violação à Súmula 11 do STF, haja vista, que os policiais militares apreenderam o réu em flagrante, após perseguição a este, revelando possível fuga.

1.2.
Ademais, se a Defesa não se incumbe de demonstrar qual foi o prejuízo sofrido pelo réu, é inviável acolher qualquer nulidade suscitada, por estrita inobservância do art. 156 do CPP.

2.
São suficientes para a condenação, as declarações da vítima e das testemunhas, em total sintonia nas fases da persecução penal, aliado à confissão do réu, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Roubo.

3.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luiz Barbosa da Silva Filho
foi
condenado
pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
como autor do crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput,
do CP), à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(ID
135892948).

Em suas
razões
recursais, a Defesa,
preliminarmente
,
alegou a
ilicitude do reconhecimento do réu na fase policial,
em razão do uso injustificado de algemas, visando à
nulidade da prova
e o
desentranhamento
das fotos e do Termo de Reconhecimento.

No mérito
,

pleiteou a
absolvição por falta de prova,
nos termos do art. 386, III, do CPP. Se vencido em tal tese, almejou ao menos, a
redução da pena intermediária
aquém
do mínimo legal
, em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
(ID
135892948 – fls. 92/100).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
rejeição
da preliminar aventada pela Defesa e pelo
desprovimento
do apelo

(ID 135892948 – fls. 102/111).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
não acolhimento

da preliminar
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 146823183):

Sumário:
Recurso de apelação criminal – Crime de Roubo –
Recurso defensivo
– 1. Nulidade processual por uso de algema na condução à Delegacia até a realização do reconhecimento pessoal – Improvimento – Réu que estava em estado de fuga e perseguição – Necessidade configurada – Não configuração de prejuízo à defesa 2. Pleito absolutório –
Improcedência
– Depoimento da vítima, claro e coeso ao reconhecer o acusado como sendo o autor do crime – Réu confesso – 3. Aplicação da atenuante da confissão espontânea –
Improvimento
– Pena base já estipulada no patamar mínimo legal – Inteligência da Súmula 231/STJ – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo. (Destaque original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Em linhas gerais, a defesa alega que no momento em que o apelante foi apresentado na Delegacia de Polícia para o reconhecimento pessoal, encontrava-se algemado, e que tal ato, foi realizado sem nenhuma menção da necessidade do uso de algemas, em clara violação à Súmula 11 do STF.

Segue narrando que, o magistrado, se manteve inerte quanto à esta preliminar suscita em sede de alegações finais orais, ao proferir a sentença.

Ao final, visa o reconhecimento da nulidade do

Reconhecimento Pessoal do réu, em razão do uso injustificado de algemas.

Sem razão,
no entanto.

Com efeito, a Súmula 11 do STF elucida que:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

Inicialmente, cumpre destacar que, o magistrado singular na decisão em que homologou a prisão em flagrante, oportunidade em que o réu foi posto em liberdade, consignou que:

“o autuado se encontrava em situação de flagrância, vez que foi preso, em tese, logo após a prática da infração criminosa, em situação de perseguição de modo que presente também os requisitos de ordem material, previstos no 302, do Código de Processo Penal(...)” (sic). Destaquei.

Do mesmo modo, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares,
Odvanides Manoel de Souza
e
Marcos Rogério Cardoso Freitas,

responsáveis pela prisão em flagrante que, ao serem acionados via 190, acerca de um delito de roubo, se dirigiram para o local indicado e, munidos das informações das vestes do suspeito, os milicianos localizaram o agente, após esforços parra encontrá-lo naquela região, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia para ser reconhecido pela vítima (
Cassia da Silva Foster
) (ID 135892948 – fls. 8/11 e fls. 81/86).

A testemunha
Henrique Benedetti
relatou que, estava em seu estabelecimento comercial (
Imobiliária Benedetti
), momento em que a vítima (funcionária do citado estabelecimento) chegou assustada, informando ao declarante ter sido alvo de um delito de roubo, relatando as características do agente. O declarante, por sua vez, saiu em busca do suspeito, momento em que o viu nas proximidades e acionou a Polícia Militar (ID 135892948 – fls. 34/35).

Feitas essas premissas, verifica-se que, na hipótese, que o uso de algemas foi justificado pelo Juízo singular mediante decisão escrita e fundamentada, não havendo que se falar na ilegalidade do ato, uma vez que o apelante foi preso em situação de flagrância, após ser perseguido pelos policiais militares.

Logo, “
não se mostra desarrazoada ou desproporcional a utilização de algemas na efetuação da prisão em flagrante do recorrente (...)”. (STF - RHC: 102962 MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/12/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-025 DIVULG 07-02-2011 PUBLIC 08-02-2011 EMENT VOL-02459-02 PP-00236).

Nesse sentido:

“(...).\n1. Preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante pelo uso e manutenção de algemas durante a prisão
. Jurisprudência uníssona no sentido de que não há nulidade na manutenção das algemas durante a prisão em flagrante, desde que devida e razoavelmente justificada
. Preliminar afastada (...)”. (TJ-RS - HC: 50194956620228217000 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 25/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2022). Destaquei.

Anoto por fim que, conforme se vê no Termo de Reconhecimento de Pessoa de ID 135892948 - fl. 30, a vítima
Cassia da Silva Forster
descreveu as características do agente criminoso, suas vestes, características físicas e, no momento do reconhecimento, estava outra pessoa com o apelante (
Antônio Carlos de Paiva Araújo
).

O ato foi subscrito pela Autoridade Policial e assinado por duas testemunhas, além da vítima. Conforme se vê, não há, também, nenhuma irregularidade no Reconhecimento Pessoal do apelante, uma vez que as regras do art. 226 do CPP foram devidamente cumpridas.

Por arremate, destaco que a Defesa não demonstrou qual foi o prejuízo sofrido pelo apelante no caso, não atendendo, portanto, ao ditame legal do art. 563 do CPP.

Finalmente, uma vez que a prova coligida aos autos é lícita e está em plena observância ao art. 157,
caput
e §1o do CPP, não há que se falar no

desentranhamento do Termo de Reconhecimento e nem das fotos constantes no processo.

Diante disso,
rejeito a preliminar
aventada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na tarde de 17.11.2016, em via pública, no município de Lucas do Rio Verde/MT,
Luiz Barbosa da Silva Filho,
subtraiu para si, mediante ameaça com palavras e gestos, a quantia de R$ 130,00 em dinheiro, da vítima
Cássia da Silva Foster.

Narra-se na denúncia, que a vítima estava trafegando em via pública, quando foi abordada por
Luiz
que, a ameaçou, simulando com gestos, estar com uma arma de fogo para que lhe entregasse dinheiro. A vítima, amedrontada, assim o fez. Policiais Militares foram acionados e, durante as diligências, encontraram
Luiz
que foi preso em flagrante delito. A vítima o reconheceu na Delegacia de Polícia.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular como autor do crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput,
do CP), à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa.

Superada a questão preliminar, no mérito, a Defesa
pleiteou a absolvição por falta de prova. Mas se vier a ser vencida nessa tese, almejou a redução da pena intermediária
aquém
do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Passo à análise das teses arguidas.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVA

Em linhas gerais, a Defesa sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação do réu, em especial, diante da declaração da testemunha
Henrique Benedetti
que afirmou que teria acompanhado o réu de longe e ligou para a Polícia Militar e que a oitiva dos policiais, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos. Contudo,
sem razão.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (ID 135892948 – fls. 8/13 e 135892948 – fls. 81/88), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 135892948 – fl. 7), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 135892948 – fls. 30/31 e fl. 35), Termo de Apreensão e de Entrega (ID 135892948 – fl. 31 e fl. 32), Auto de Avaliação (ID 135892948 – fl. 33), Relatório Policial (ID 135892948 – fl. 39), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de furto qualificado, conforme narrado na denúncia.

Segundo a vítima,
Cassia da Silva Forster,
no dia dos fatos, estava trafegando em via pública, quando foi abordada pelo réu (um rapaz moreno, estatura média, entre 1.60 a 1.65 de altura, magro, entre 60 a 65 Kg, aparentava ter entre 25 a 30 anos de idade e estava usando uma camiseta com o no. 7 estampado nas costas), que a ameaçou- lhe dizendo que estava com uma faca e ordenou que ela entregasse o celular e dinheiro. A vítima conseguiu convencê-lo a não levar o aparelho telefônico, mas deu ao apelante, a quantia de R$ 130,00.

Ao final, narrou que reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia (135892948 – fls. 12/13 e fls. 81/86).

De acordo com os policiais militares,
Odvanides Manoel de Souza
e
Marcos Rogério Cardoso Freitas,
responsáveis pela prisão em flagrante do réu, afirmaram que foram acionados, via 190, com informações acerca de um roubo na região. Diante dessas informações, os milicianos se dirigiram até o local e avistaram o suspeito (apelante) com as mesmas vestes informadas na denúncia (camisa com o no. 7 estampado nas costas). Os policiais alcançaram o suspeito e o conduziram até a Delegacia de Polícia. Com o apelante, foi encontrada a quantia de R$ 130,00.

Expuseram, ainda, que a vítima (
Cassia da Silva Forster
), lhe disse que estava trafegando em via pública, quando foi abordada pelo apelante que a ameaçou exigindo que ela lhe entregasse dinheiro, o qual lhe dizia que estava portando uma faca. Além disso, afirmaram que o apelante confessou a autoria do crime (ID 135892948 – fls. 8/11 e fls. 81/86).

Por sua vez, a testemunha
Henrique Benedetti
informou que, estava em seu estabelecimento comercial (
Imobiliária Benedetti
) e avistou a vítima (
Cassia –
sua funcionária da loja) se aproximando assustada, que narrou o ocorrido e relatou ao declarante as características e vestes que o apelante estava usando. O declarante saiu do estabelecimento e foi em busca do suspeito, momento em que o avistou nas proximidades e acionou a Polícia Militar.

Além disso, a testemunha ressaltou que a vítima
Cássia
reconheceu o apelante na Delegacia (ID 135892948 – fls. 34/35 e fls. 81/86).

O apelante confessou a autoria do crime na fase policial (ID 135892948 – fls. 14/15). Na fase judicial, a sua revelia foi decretada (ID 135892948 – fls. 81/86).

Importante destacar que a palavra da vítima assume especial relevância probatória da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, afinal, tratando-se de crime praticado por desconhecidos, inexiste outro interesse senão o de apontar os verdadeiros criminosos. Nesse sentido decide este Eg. Tribunal:

“(...)1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. (TJMT. 0004333-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021).

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
contundência das provas apresentadas pelo
Parquet
, infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial (prestado sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, sob o argumento de inexistência de provas, fato que não restou comprovado nos autos, ante o robusto acervo probatório capitaneado nos autos, tanto, que na fase policial confessou a autoria delitiva.

Demais disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Nesse contexto, considerando as palavras da vítima e das testemunhas, harmônicas nas duas fases da persecução penal, aliadas à confissão do apelante, extrai-se a certeza necessária para a sua condenação como autor do crime de furto qualificado em questão.

Nesse viés, por mais que a Defesa negue a autoria do crime de Roubo imputado ao apelante, o seu reconhecimento é
inegável
, com fundamento nas palavras da vítima e confissão do apelante, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

3.

PENA INTERMEDIÁRIA

Por fim, requer a Defesa a fixação da pena intermediária
aquém
do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, superando-se a Súmula no 231/STJ.

Porém, a
sentença ora vergastada não merece reparos.

Ao contrário do que alega,
a
Súmula 231 do STJ
não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, e resguarda o princípio da reserva legal.

A lei penal estabeleceu os parâmetros
mínimo
e
máximo
à fixação da reprimenda penal, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de violar frontalmente o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal),
isto, em benefício do próprio réu.

Assim, sendo a pena mínima e máxima, estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda, que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes, extrapolar os limites ali impostos, o que, não ocorre, todavia, com as causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo.

O Supremo Tribunal Federal, aliás, já enfrentou a questão inúmeras vezes e
reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“(...) AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Decisão 1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil. Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009 (...)” (RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSOEXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte aresto:

“(...) 2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra óbice no enunciado da Súmula 231/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009]. (...)”. (N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).

Infere-se, então, a impossibilidade da aplicação da atenuante para estabelecer pena intermediária abaixo do mínimo cominado, não havendo que se cogitar a violação aos princípios constitucionais da isonomia e individualização da pena, em face da aplicação da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais razões, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
rejeito a preliminar aventada
, e no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz Barbosa da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023